Tribunal: STF
Processo: ARE 1365052
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 29):



    “ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. ILEGITIMIDADE DA CEF. SUBVENÇÃO DE MORADIA. MORADOR DE RUA. UNIÃO. ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. A CEF é parte ilegítima, tendo em vista que ela é somente o agente financeiro, não possuindo ingerência em relação à seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida.



    2. Consoante os termos do item 2.4 da Portaria nº 158, de 6 de maio de 2016, do Ministério das Cidades, é responsabilidade dos Estados e dos Municípios a seleção dos beneficiários dos programas habitacionais, motivo pelo qual resta também ilegítima a União para compor o polo passivo da lide”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 38), foram rejeitados (Vol. 49).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 51), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FABIANA QUEIROZ XAVIER sustenta que o acórdão recorrido conferiu interpretação equivocada aos artigos 5º, XXXV; e 23, IX, da Constituição Federal, pois é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (Vol. 51, fl. 3).



    Aduz que “prover moradia a pessoas necessitadas, entre as quais, pessoas em situação de rua é tarefa que exige esforços dos 3 entes da federação, principalmente da União, pois possui melhores condições financeiras de subsidiar a aquisição e construção de imóveis. Além disto há milhares de pessoas nestas condições em todo o país, o que reforça o caráter nacional da questão controvertida, transbordando o mero interesse local” (Vol. 51, fl. 4).



    Afirma que a decisão que declarou a ilegitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda, bem como declarou a incompetência da Justiça Federal para julgar o mérito da causa esbarra no artigo 2º da Lei 11.977/2009 (Programa Minha Casa Minha Vida), que dispõe que “a União concederá subvenção econômica ao beneficiário pessoa física no ato da contratação de financiamento habitacional” (Vol. 51, fl. 5).



    Destaca, ainda, que “excluir, de plano, a União e a Caixa Econômica Federal da lide impede que se discuta e desvele o principal problema da não-efetivação do direito fundamental à moradia no país” (Vol. 51, fl. 6).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação ao artigo 5º, XXXV, da CF/1988, incide o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 660 da repercussão geral; (b) em relação ao artigo 23, IX, da CF/1988, aplicam-se os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF; e (c) o acórdão recorrido apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição (Vol. 56).



    No Agravo, a parte recorrente alegou que (a) não incide, na hipótese, a tese fixada no Tema 660; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento; e (c) trata-se de ofensa direta à Constituição (Vol. 60).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer a ilegitimidade passiva da União e da Caixa Econômica Federal, declinando, por sua vez, da competência da Justiça Federal para julgamento da lide (Vol. 29, fl. 4):



    “MÉRITO DO RECURSO – 



    - Da ilegitimidade passiva da CEF 



    A sentença recorrida examinou a questão processual nos seguintes termos: 



    "(...) 



    Da ilegitimidade passiva da CEF.



    Quanto à Caixa Econômica Federal, insta salientar que o dever de promover o direito à moradia não se confunde com a sua realização em si, responsabilidade transferida às construtoras que serão selecionadas pelos Estados/Municípios e supervisionadas pela Caixa através da realização de vistorias e aprovação dos projetos. 



    A Empresa Pública Federal, no entanto, é mera executora das políticas públicas da União, não atuando de forma autônoma sem o respaldo do ente político. Assim, em que pese a delicada situação da autora, fato é que ela está em situação de rua desde 2017 e não há informação nos autos se está ou não pré-inscrita no Programa Minha Casa Minha Vida. 



    Não há demonstração de uma negativa por parte da CEF em conceder à demandante um financiamento habitacional ou a subvenção concedida, por exemplo, quanto a Caixa atua na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Segundo esta ótica a autora devia se sujeitar às regras do PMCMV, no qual cada ente público possui uma atribuição na realização do Programa Habitacional. 



    Nesse contexto, é responsabilidade do Município, através da SMHRF - Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiário, e não da Caixa, a seleção dos beneficiários dos programas habitacionais, nos termos do ANEXO I da Portaria nº 168, de 12 de abril de 2013, com redação alterada pela Portaria nº 518, de 8 de novembro de 2013, ambas do Ministério das Cidades (disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp? data=11/11/2013&jornal=1&pagina=62&totalArquivos=128):



    ANEXO I PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO URBANA. RECURSOS DO FAR. DIRETRIZES PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 



    (...) 3 PARTICIPANTES E ATRIBUIÇÕES



      (...) 



    3.4 DISTRITO FEDERAL, ESTADOS E MUNICÍPIOS



    a) firmar Termo de Adesão ao PMCMV, disponibilizado no sítio eletrônico (www.cidades.gov.br); 



    b) executar a seleção de beneficiários do Programa, observados os critérios de elegibilidade e seleção da demanda definidos pelo Ministério das Cidades em normativo específico;



    (...)



    Ainda, após a instituição do Sistema Nacional de Cadastro Habitacional - SNCH, incumbe aos entes federados transferir os seus cadastros, nos termos da Portaria nº 419, de 24 de agosto de 2016, do Ministério das Cidades (Disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp? data=25/08/2016&jornal=1&pagina=60&totalArquivos=76



    [...] 



    Art. 2º Durante o prazo estabelecido pelo art. 1º, os entes federados e as entidades organizadoras, que ainda não tenham transferido seus cadastros de candidatos a beneficiários do PMCMV para o SNCH, adotarão os seguintes procedimentos: 



    I - enviar ao Gestor Operacional do PMCMV, Caixa Econômica Federal, por intermédio do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, os dados dos candidatos para fins de pesquisa cadastral, na forma prevista pelo subitem 2.4 do Capítulo I e do subitem 3.4 do Capítulo II do Manual anexo à Portaria nº 163, de 6 de maio de 2016; 



    II - promover ampla e prévia divulgação do processo de hierarquização e seleção dos candidatos e executá-lo segundo os critérios estabelecidos pelos itens 3 e 4 do Capítulo I e pelos itens 4 e 5 do Capítulo II do Manual anexo à Portaria nº 163, de 6 de maio de 2016; e 



    III - promover ampla divulgação do resultado do sorteio dos candidatos e providenciar informações para instituição financeira contratante das operações na forma prevista pelo itens 5, 6 e 7 do Capítulo I e pelo item 6 do Capítulo II do Manual anexo à Portaria nº 163, de 6 de maio de 2016.



    [...] 



    Note-se, assim, que em nenhum dos atos normativos está prevista a ingerência direta da CEF na seleção dos beneficiários.



    Nesses termos, não existe espaço para o direcionamento da ação em face da Empresa Pública Federal, na medida em que não possui a atribuição de conceder a subvenção pretendida ou realizar a escolha dos beneficiários dos Programas Habitacionais, sendo parte ilegítima para figurar na presente ação. 



    (...)"



    Dessarte, não há legitimidade da CEF para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não cabe à empresa pública a escolha do participante do programa ou de política de assistência social. 



    Ademais, o direito à moradia não justifica que haja, por parte da autora, preferência sobre os demais inscritos no programa ou pessoas em situação de rua.



    […]



    Portanto, não merece provimento o recurso quanto ao ponto. 



    - Da ilegitimidade passiva da União



    A fim de evitar a prática da tautologia, reporto-me aos fundamentos da análise da questão processual expendida na sentença apelada, a seguir colacionados: 



    "(...)



    Da ilegitimidade passiva da União 



    Quanto à ilegitimidade da união para integrar o polo passivo da demanda adoto como razões de decidir o voto da Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessle, de 27/06/2016, no Agravo de Instrumento nº 5004301-23.2018.4.04.0000 proposto contra decisão que indeferiu antecipação de tutela, em ação que visava a condenação da União, Estado do Rio Grande do Sul e Município de Porto Alegre à disponibilização de R$125.000,00 para o fim de aquisição de unidade habitacional. 



    A decisão do Agravo de Instrumento nº 5004301-23.2018.4.04.0000 transitou em julgado em 22/08/2018. 



    Sem adentrar no mérito do agravo de instrumento, mister analisar a legitimidade passiva da União para integrar o presente feito. 



    A função da União, no âmbito dos programas habitacionais, é eminentemente de fomento financeiro e normativa, isto é, de estabelecer diretrizes, normas para a execução dos empreendimentos. Nesse passo, o direito fundamental à moradia deve ser ponderado com outros prestacionais e também quanto à sua extensão e aos seus destinatários. A efetivação do direito se faz a partir da atribuição, comum, dos entes políticos de “promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” e é nessa medida que surge a pretensão inicial. 



    A promoção se dá, quanto à União, especialmente pelos Programas Minha Casa Minha Vida (Lei nº 11.977/2009), Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998/2004) e Programa de Arrendamento Residencial (Lei nº 10.188/2001). 



    Não se confunde, entretanto, com a sua realização em si, responsabilidade transferida às construtoras que serão selecionadas pelos Estados/Municípios e supervisionadas pela CAIXA através da realização de vistorias e aprovação dos projetos. 



    É responsabilidade dos Estados e dos Municípios a seleção dos beneficiários dos programas habitacionais, nos termos da Portaria nº 159/2016 do Ministério das Cidades:



    2.3 ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ou respectivos órgãos das administrações direta ou indireta, que aderirem ao programa:



    […]



    h) selecionar os beneficiários finais, observados os critérios de elegibilidade e seleção da demanda definidos pelo Ministério das Cidades em normativo específico. Estados e Municípios também participam do programa, por meio de assinatura de Convênio/contrato com a Caixa visando assegurar a sua colaboração nas ações em prol do desenvolvimento de fatores facilitadores a implementação dos projetos, destacando-se a indicação das áreas priorizadas para implementação de projetos, isenção de tributos, aporte de recursos e indicação de seleção dos beneficiários para venda dos empreendimentos, merecendo destaque, todavia, a participação ainda das Construtoras e Órgãos assemelhados, que atuam na apresentação de propostas e execução de projetos aprovados para aquisição de unidades habitacionais na forma estabelecida nas normas do Programa.



    Na hipótese, a União já se desincumbiu do seu mister, cumprindo a providência executiva ao Município de Porto Alegre. 



    Nesse aspecto, a escolha dos beneficiários no âmbito dos programas em questão é de responsabilidade exclusiva do município. 



    Conclui-se que a União é responsável apenas pela disponibilização dos recursos necessários à implementação dos programas habitacionais.



    Sendo assim, reconheço a ilegitimidade passiva da União Federal para integrar o polo passivo da lide e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal, devendo processo ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC. 



    Ante o exposto, voto por reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva da União e extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.



    O art. 109 da Constituição da República dispõe sobre a competência da primeira instância da Justiça Federal, a qual se estabelece em função da ratione personae, nas causas em que sejam interessadas a União, entidade autárquica e empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes e oponentes. 



    Assim, verificada a ilegitimidade da União e da Caixa Econômica Federal, considerando a pendência de lide remanescente em face do Município do Rio Grande, declino da competência para a Justiça Estadual. 



    (...)"



    Isso posto, cumpre sinalar que é responsabilidade dos Estados e dos Municípios a seleção dos beneficiários dos programas habitacionais, nos termos do item 2.4 da Portaria nº 158, de 6 de maio de 2016, do Ministério das Cidades, pelo que resta também ilegítima a União para compor o polo passivo da lide, pois a sua responsabilidade se restringe à disponibilização dos recursos para implementação das políticas de melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, de combate as causas da pobreza e dos fatores de marginalização.



    [...]



    Portanto, não merece provimento o recurso quanto ao ponto. 



    Concluindo o tópico, resta confirmada a sentença no ponto.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: ARE 1.348.764, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/11/2021; RE 1.244.713, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/12/2019; e ARE 1.282.798, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/9/2020.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente